Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-14.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constata-se que, no juízo de origem, não houve pedido de responsabilização solidária do genitor pelo débito, tampouco requerimento de sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. As alusões ao pai restringem-se a documentos de pesquisa apresentados no recurso (IDs 82288446 e 82288447).
2. Configura indevida inovação recursal a pretensão do recorrente de reforma da sentença para inclusão do genitor no polo passivo. Mesmo que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconheça que ambos os genitores respondem solidariamente pelos débitos educacionais dos filhos menores, ainda que apenas um deles tenha firmado o contrato, mostra-se indevida a apreciação do pedido na instância revisora, ante os arts. 329, 1.013 e 1.014 do CPC.
3. Nos termos do art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, “[n]ão encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. Vale notar, todavia que o credor pode pedir o desarquivamento do processo se localizar bens penhoráveis.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais.
6. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.